Tribunal: TJMT
Processo: 0044398-04.2015.8.11.0041
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0044398-04.2015.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (RECORRENTE), RAFAEL DOS SANTOS DUARTE - CPF: 040.291.291-88 (ADVOGADO), FRANCISCO DIOGO ALVES DE ALENCAR - CPF: 005.943.481-37 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA (RECORRIDO), GEORGIA FAJURI - CPF: 287.663.298-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Composição: Dr. Valmir Alaércio dos Santos (Relator); Dra. Valdeci Moraes Siqueira (1a Vogal); Dra. Hanae Yamamura de Oliveira (2a Vogal).

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

0044398-04.20158.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Isaque Levi Batista dos Santos

Recorrido(s):

Município de Cuiabá

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de julho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO DE TAQUIGRAFO LEGISLATIVO. PRETENSÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO HORIZONTAL A PARTIR DE
2015 DA CLASSE “A” PARA CLASSE “D”.

REJEITADA.

INOCORRÊNCIA INTERSTÍCIO TEMPORAL DE TRÊS ANOS CONTADOS DA ÚLTIMA ELEVAÇÃO. PROGRESSÃO DE CLASSE REJEITADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada pelo autor, ora Recorrente, em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo a concessão de sua Promoção Horizontal para a classe D, bem como o pagamento dos reflexos retroativos sobre salário, décimo terceiro e férias.

2. No presente caso, o autor tomou posse para exercício do cargo de Taquigrafa Legislativo junto à Câmara Municipal de Cuiabá, na data de 01/03/2012, em 03/03/2015 pleiteou a sua Progressão Horizontal para a classe “D”, contudo, o pedido foi parcialmente deferido pela administração pública que concedeu a progressão para a classe “B” em 01/04/2015.

3. A Lei no 235/2011, alterada pela Lei Complementar no 254/2011 que dispõe sobre a reestruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Cuiabá, estabelece critérios para a progressão, dispõe que:

Art. 11. As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo e a titulação exigida para a promoção de uma classe para a outra, devendo ser obedecido o seguinte:

(...)

II - a promoção horizontal dos ocupantes dos cargos de Técnico Legislativo e taquígrafo legislativo devem observar o seguinte:

a) Classe A - habilitação em nível de ensino médio completo;
b) Classe B - Cursos de qualificação profissional, totalizando 120 (cento e vinte) horas, ou outro curso de nível médio ou técnico na área de atuação do cargo;
c) Classe C - ensino superior completo;
d) Classe D - curso de pós-graduação lato sensu, com carga mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas;

(...)

Art. 12
.
A progressão vertical se dará por meio da evolução na carreira condicionada à apuração do efetivo exercício no cargo a cada interstício de três anos e, cumulativamente, à obtenção na avaliação de desempenho de média superior a 6 (seis) pontos em uma escala de 0 (zero) a 10 (dez).

4. Eis o disposto nos artigos 12A e 12B da Lei no 235/2011:

5. A teor do disposto nos artigos acima transcritos, a progressão vertical se dá por meio de evolução condicionada à apuração do efetivo exercício no cargo a cada interstício de três anos e, cumulativamente, â obtenção de desempenho de média superior a 6 pontos. Já a progressão horizontal se dá de acordo com a apresentação de certificados, diplomas ou título do servidor requerente, obedecido ao interstício de 03 (três) anos para a mudança de uma classe para a outra imediatamente superior (art. 9o, § 1o da Lei no 235/2011).

6. Desta forma, se o autor ao ingressar na carreira foi enquadrado na Classe “A” e no nível “1”, entrou em exercício em 01/03/2012, tem direito a nova progressão para a Classe seguinte, no caso “B”, caso apresente o curso de qualificação profissional, totalizando 120 horas e tenha completado 3 (três) anos na classe anterior. Com efeito, para progressão nas classes seguintes, deve se observar os critérios de qualificação, obedecido ao interstício de 03 (três) anos para a mudança de uma classe para outra imediatamente superior, nos termos do disposto no artigo 9o, § 1o da Lei no 235/2011:

Art. 9o
As formas de evolução funcional são as seguintes:

I - promoção horizontal;

II - progressão vertical.

§ 1o A promoção horizontal deve observar os critérios do qualificação, obedecido ao interstício de 03 (três) anos para a mudança de uma classe para a outra imediatamente superior:

§ 2o A progressão vertical deve ocorrer a cada 03 (três) anos, desde que o servidor obtenha na avaliação de desempenho pontuação superior a 06 (seis), em uma escala de (zero) a 10 (dez).

7. O recorrente pretende saltar da Classe A para a Classe D, por já ter apresentado os certificados e diplomas exigido, em desacordo com o disposto na lei da carreira (LEI COMPLEMENTAR No 235, DE 03 DE JUNHO DE 2011)

que impede que o servidor “
salte
” uma classe/nível, determinando que a
progressão
deve ser dar de um nível/classe para outro imediatamente superior, respeitado ao interstício de 03 (três) anos para mudança de uma classe/nível para

outro.

8. A
nte ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

9. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022